Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária da dívida estampada no Contrato de Renegociação de Empréstimo que lastreia a ação monitória.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
3.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.
4. Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de renegociação de empréstimo, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida.
5. A parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como a causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando o reconhecimento do pedido.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento – a do respectivo vencimento – nos termos em que definido na relação de direito material” (AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e provida. Sem majoração.
Tese de julgamento: “Em se tratando de débito exigido através de ação monitória, sendo a obrigação positiva e líquida com vencimento certo, devem os juros moratórios e a correção monetária incidir a partir da data do vencimento de cada prestação inadimplida.”